Tribunal: TJDFT
Processo: 0746066-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO. MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO APONTADO COMO COATOR. MANUTENÇÃO. LIMITAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF (id. 65629740, fls. 2/3), que rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo, nos autos da queixa-crime no 0706820-73.2024.8.07.0004, por entender que o presente caso é afeto à Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em verificar, preliminarmente, se é possível o conhecimento de Habeas Corpus para discutir a competência do juízo coator para processar e julgar a ação principal. 2.1. No mérito, a questão diz respeito a aferir se os autos devem tramitar no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher ou no juizado criminal comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder), não sendo a via adequada à impugnação de competência do juízo singular, salvo nas hipóteses de ilegalidade flagrante.
4. O Código de Processo Penal, apesar de disciplinar o cabimento de recurso específico nas hipóteses em que a decisão conclui pela incompetência do juízo e julga procedentes as exceções (art. 581, inc. I, II e III do CPP), exceto a de suspeição, nada dispôs sobre a decisão que rejeita esses incidentes. .
5. Por este motivo, a jurisprudência pátria tem admitido o manejo do habeas corpus nas hipóteses em que o réu é processado por juízo flagrantemente incompetente, desde que a questão já tenha sido suscitada preliminarmente no juízo de origem, razão pela qual o writ deve ser conhecido.
6. Os elementos trazidos aos autos indicam a presença de indícios mínimos da prática do crime de injúria praticado contra a vítima, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ao considerar que o paciente, suposto autor do crime de injúria (art. 140 do CP), é enteado da vítima, sendo que o seu pai biológico foi casado por mais de trinta anos com ela.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Ordem conhecida e denegada.